Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008537-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (PACIENTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 987.770.682-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BATISTA RIBEIRO - CPF: 063.536.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE - CPF: 034.598.831-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON KENNETY PEREIRA NUNES - CPF: 040.296.771-26 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA –
ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO –
CONSTRIÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE DA CONDUTA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVOCORONAVÍRUS – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, sobretudo pelo risco efetivo de reiteração delituosa, ante a prática, em tese, de delito da mesma natureza de ilícito perpetrado anteriormente, além da gravidade em concreto da conduta, ao passo que o crime teria ocorrido em contexto de tráfico de drogas, com envolvimento de organização criminosa, mostrando-se incabível a pretensão liberatória e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Paulo Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 12.2.2020, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), porém foi efetivada sua prisão em 4.3.2020, oportunidade em que a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, o que foi acolhido pelo Juízo de origem.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, uma vez que não ficou demonstrado o periculum libertatis.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora utilizou fundamentação inidônea para decretar a medida constritiva, amparada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do crime, e nem sequer apreciou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta acerca da excepcionalidade da prisão e salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Ademais, alega que o cenário atual em razão da pandemia do novo coronavírus torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, especialmente em razão das precárias condições dos presídios. Aponta que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da COVID-19, de modo que é possível a substituição da custódia do beneficiário por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja substituída a medida segregatícia para cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id.
39723981
).
(...)” –
p. 163.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39968961).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 40188457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 40656497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020